Tribunal: TJSP
Processo: 1042566-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição dobrada do indébito. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a recalcular os juros com base na taxa média de mercado e restituir o indébito de forma dobrada à parte autora. Recurso da parte ré.
1. Petição inicial. Inépcia. Inocorrência. Parte autora que questiona

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição dobrada do indébito. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a recalcular os juros com base na taxa média de mercado e restituir o indébito de forma dobrada à parte autora. Recurso da parte ré.
1. Petição inicial. Inépcia. Inocorrência. Parte autora que questiona a cláusula contratual relativa aos juros, e entende controvertida a diferença existente entre as prestações conforme o cálculo adote as taxas de juros contratuais ou as taxas médias de mercado.
2. Sentença. Nulidade. Inocorrência. Decisão adequadamente fundamentada.
3. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
4. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso dos juros, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
5. Honorários advocatícios sucumbenciais. Excesso. Inocorrência. Arbitramento em 20% do valor da condenação, ressalvando-se por equidade o importe mínimo de R$ 1.000,00. Observância da legislação processual que resguarda um patamar mínimo para remuneração condigna do patrono da parte autora.
6. Indébito. Restituição. Sentença que não dispôs sobre a correção monetária e juros moratórios que devem incidir sobre o indébito. Fixação de ofício. Cabimento. Consectários da condenação. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício por força do art. 404 do Código Civil.
7. Sentença reformada. Recurso desprovido, com determinação de ofício.